Tribunal: CARF
Processo: 16327.720004/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720004/2021-06
ACÓRDÃO
9202-011.322 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. PRESSUPOSTOS. COMPENSAÇÃO.
VALE-TRANSPORTE. COTA EMPREGADOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. INEXISTÊNCA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma,
bem como a disparidade das teses jurídicas apreciadas, inviabiliza o
conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.322 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720004/2021-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. em face do acórdão de no 2201-010.127, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara desta Segunda Seção que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso
voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa das retromencionadas decisões e seus
respectivos dispositivos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2018 a 31/08/2019
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADAS POR MEIO DE
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Constatada a compensação de contribuição previdenciária em PERCOMP sem a
comprovação pelo sujeito passivo da certeza e liquidez dos créditos por ele
declarados e não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, incabível a homologação dos
valores indevidamente compensados.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. VALE-TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO
LEGAL.
Os valores custeados pelos empregados correspondentes ao vale-transporte e à
assistência médica e odontológica, não se enquadram nas hipóteses legais de
isenção, previstas no artigo 28, § 9o, alíneas “f” e “q” da Lei de Custeio.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (f. 998)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário. (f. 998)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 1.078/1095)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares ao
apreciar as seguintes temáticas: i) compensação de contribuições previdenciárias sobre o vale-
transporte (quota do empregado); e, ii) compensação de contribuições previdenciárias sobre
despesas médicas e odontológicas (quota do empregado).
O despacho inaugural de admissibilidade, acostado às f. 1.115/1.120, houve por
bem dar seguimento parcial ao recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara,
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.322 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720004/2021-06
3
a discussão acerca da temática: “compensação de contribuições previdenciárias sobre o vale-
transporte (quota do empregado).” (f. 1.119)
Irresignado com o conhecimento parcial, manejou agravo (1.128/1.134), o qual
fora rejeitado em despacho às f. 1.139/1.141.
Às f. 1.150 a parte recorrida atestou ciência do processamento do recurso
especial, “reiter[ando] os termos das referidas decisões que, brilhantemente, por unanimidade de
votos, mantiveram a negativa ao pleito do sujeito passivo.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que para a realização da admissibilidade há de ser verificado o
preenchimento dos pressupostos especificamente trazidos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, bem como
aqueles de natureza geral.
Da ementa do acórdão recorrido evidenciada a situação fática descortinada
naqueles autos:
No recurso, em apertada síntese, o Recorrente repisa os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade no sentido de que a legitimidade do crédito
pleiteado restou demonstrada uma vez que, tanto a parcela do vale-transporte
suportada pelo empregado como a quota-parte do empregado no custeio
compartilhado das despesas médicas e odontológicas não têm natureza
remuneratória e, portanto, estão fora da base de incidência da contribuição
previdenciária.
Em razão desses pagamentos que considera indevidos, efetuados no período
de 10/2013 a 07/2018, efetuou compensações por meio de PER/DCOMP
transmitidos entre 11/2018 e 08/2019.
A decisão de primeira instância não acatou os argumentos do contribuinte,
concluindo que o despacho decisório não merece reparo e, desse modo, não
reconheceu o direito creditório derivado das compensações. Por conseguinte,
não homologou as PER/DCOMPs sob o fundamento de que os descontos feitos
sobre o salário bruto dos empregados a título de coparticipação de vale-
transporte e despesas médicas e odontológicas não se enquadram nas hipóteses
taxativas previstas no artigo 28, § 9o da Lei de Custeio.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.322 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720004/2021-06
4
Já no paradigma de no 2402-007.072, narrada a seguinte situação-fática:
A autoridade lançadora constatou, mediante análise das folhas de pagamento
de empregados, que a empresa efetuou, no período de apuração
compreendendo as competências 01/1997 a 04/2005, desconto inferior a 6%
do salário básico de seus empregados, vez que o desconto considerou o salário
por dia útil trabalhado em que o empregado efetivamente se utiliza dos vales-
transporte, decorrendo um desconto em patamar inferior a 6% do salário básico
de cada trabalhador.
Ocorre que da leitura sistêmica do art. 4°., parágrafo único, da Lei n. 7.418/85, e
dos arts. 9°., 10 e 11 do Decreto n. 95.247/87, depreende-se, sem muito esforço
cognitivo, que o percentual de 6% (seis por cento) sobre o salário
básico/vencimento trata-se de um valor de teto a ser descontado por ocasião
do pagamento do salário ou vencimento do empregado, podendo, em situações
específicas (v.g: férias, demissão, admissão, licenças justificadas com ausência do
trabalho, ausências não justificadas, etc.), ser pago proporcionalmente ao
número de dias efetivamente trabalhados por cada empregado/trabalhador
dentro do mês, decorrendo assim valores inferiores àquele limite.
(...)
Cabe destacar ainda que o caput do art. 4°. da Lei n. 7.418/85 é bastante
elucidativo ao defmir a finalidade da concessão do beneficio: aquisição pelo
empregador dos vales-transporte necessários aos deslocamentos do trabalhador
no percurso residência- trabalho e vice-versa. Assim, não é para qualquer outro
deslocamento do trabalhador que o vale-transporte se destina. É apenas para o
custeio do deslocamento no percurso residência- trabalho e vice-versa, o que
restringe o seu pagamento as dias efetivamente trabalhados.
(...)
Na esteira do supra citado Parecer, a PGFN editou o Ato Declaratório n.
004/2016 determinando que nas ações judiciais fundadas no entendimento de
que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte
pago em pecúnia considerando o caráter indenizatório da verba.
Em que pese o despacho inaugural de admissibilidade ter delimitado a matéria
como “compensação de contribuições previdenciárias sobre o vale-transporte (quota do
empregado)” não há no único paradigma indicado qualquer discussão acerca de compensação – e,
menos ainda, especificamente sobre a quota do empregado.
Diferentemente do que consta no despacho de admissibilidade, tenho que o
paradigma ao explicitar que “o vale transporte, qualquer que seja a forma de pagamento, tem
natureza indenizatória” (f. 1.096), está unicamente a reconhecer que podem os obreiros percebê-
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.322 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720004/2021-06
5
lo em pecúnia ou em forma de vale. Isso comprova que, além de inexistente a similitude fática, há
dissonância entre as teses apreciadas nos acórdãos recorrido e paradigma.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1161
DF CARF MF
Original